Tribunal: TJMT
Processo: 1010423-82.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010423-82.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), VITOR EMANOEL SANTANA DE SOUZA - CPF: 069.591.091-40 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA PEDROSO DOS SANTOS - CPF: 060.402.711-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS -
LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO -
DELITOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CONTRA MULHER – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
–
IMPROCEDÊNCIA -
PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU
MODUS OPERAND
I
-
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES.
O
R
DEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A
decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta,
consubstanciada nos
golpe
s
de voadeira e socos na face da
vítima
, além d
o uso de arma branca (
faca
) para ameaçar
, afasta qualquer alegação de constrangimento ilegal
, por ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP
.

2.
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
, Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

3.
“
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
S
chietti

Cruz,
D
Je

de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

4. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado
pelo advogado
Victor Guilherme Moya

em
favor de
VITOR EMANOEL SANT
A
NA DE SOUZA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da
2ª Vara Criminal de Primavera do Leste
/MT
.

A Defesa
narrou que o paciente se encontra preso cautelarmente desde o dia
05/04/2024
, pela prática
, em tese,
do s delito s previsto s no s art.
129, §13º, art. 147 e art. 163, todos do Código Penal.

Em síntese,
sustentou que a custódia preventiva deve ser revogada, sob o argumento
de

que:

a
)
os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP
, não estão presentes
;

b) os predicados pessoais do paciente
são favoráveis;

c) as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes
.

Ao final, requereu
a concessão do pedido de liminar para revogar a prisão preventiva imposta ao Paciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
211728650
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
213070226
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
213424162
).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (R
ELATOR
).

Egrégia Câmara:

A Defesa
, p
or meio da presente ação constitucional,
objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
VITOR EMANOEL SANTANA DE SOUZA
, por ordem do Juízo da
Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
/MT
.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n.
1003015-26.2024.8.11.0037
que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir
a
ordem pública, fundamentando que o paciente registrava outras infrações de trânsito. Vejamos excerto da decisão:

(...) Portanto, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento do
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
, e no caso, entendo que restaram presentes nos autos os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva. A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência, depoimento da vítima e dos policiais que diligenciaram, termo de exibição e apreensão, imagens da vítima lesionada e demais elementos constantes no auto de prisão. (...)
.
Quanto ao periculum
libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP,
resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima
. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça
é uníssona em permitir a prisão preventiva do indicado para garantia da ordem pública, ante o temor da vítima diante das agressões proferidas pelo agente, sendo necessária a constrição cautelar para o resguardo da ordem pública
. (....) Nesse desiderato, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também
resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do
flagranteado
, considerando a gravidade do crime e a periculosidade social do agente. No caso dos autos observa-se a gravidade do crime pelos relatos das testemunhas e da vítima, que demostram a gravidade dos fatos praticados contra a vítima pelo autuado, de modo que sua soltura representa um perigo à ordem pública e à segurança da vítima, que pode ser prejudicada por uma conduta mais aguda pelo autuad
o”. (id
. 210603176
)
.

Como visto, o juízo de primeiro grau fundamentou o decreto prisional para garantia da ordem pública
, visando resguardar a integridade física e psíquica da vítima
,
fato
aliado à gravidade concreta do delito.

Denota-se
que

a vítima
relatou que foi agredida pelo paciente
, o qual desferiu um golpe de
“
voadora nas costas
”
,
fazendo

a vítima
“
bater na parede
”
, motivo pelo qual ela fugiu para o quarto da residência, todavia o

“
suspeito foi atrás e
a
emprensou
entre o
guarda roupas
e a parede e começou a agredir com socos no rosto

- (
s
ic)”
.

Além disso, a vítima declarou que “
quando o suspeito escorregou saiu do quarto e tentou sair da casa, porém não conseguiu abrir e o suspeito novamente a agrediu e enforcou foi nesse momento que seu vizinho escutou seus gritos e disse que estava chamando a PM então o suspeito se apossou de uma faca e começou a ameaç
á
-la dizendo
,
"o que você me dá que eu não tenho nada a perder" e a vítima ficou no muro pedindo por favor que ele parasse quando VITOR viu a viatura da PM correu e pulou o muro de trás e fugiu
-
(Sic)
”
, tudo a demonstrar a periculosidade do paciente que não concluiu seu intento criminoso, em razão da intervenção d
e terceiro e da
polícia
.

Além disso,
“as im
agens de id. 15160096, id. 151600998 e id. 151600999
demonstram que
a vítima ficou com edemas decorrentes das agressões
sofridas”
.

Some-se a isto que
,
o Policial Militar
Josimar André da Silva
,
que atendeu a ocorrência,
declarou que: “
a vítima apresenta lesões nos dois olhos, no pescoço, no braço esquerdo e nariz; que a vítima foi socorrida pelo senhor William de Santana Neves que
interviu
, para salvar a vida da mesma, pois o suspeito se encontrava em posse de uma arma branca
”.

Desta forma, não há que se falar em ausência dos pressupostos autorizadores do decreto prisional, porquanto
a decisão de primeiro grau se acha fundamentada na garantia da ordem pública
,
visando resguardar a integridade física e psíquica da vítima, em face d
a gravidade concreta da conduta do paciente, evidenciada p
elas
agressões
perpetradas
, consistentes em “golpe de voadeira”, socos na face e ameaça com uso de arma branca (faca),
cujo resultado mais gravoso só não ocorreu por intervenção de terceiros
.

A evidenciar o acerto da decisão,
colaciono o julgado do Tribunal de justiça

do Estado de Mato Grosso:

“
Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que ameaçou a vítima de morte empunhando uma faca e a colocando em seu pescoço, além de atemorizá-la com uma arma de fogo
”
.

(N.U 1008511-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 12/06/2022)
.

Ademais, as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
, conforme
entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas
no
Enunciado nº 43, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem
pública,
não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...]
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
,

DENEGO
a
ordem
impetrada em favor de
VITOR EMANOEL SANTANA DE SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024